Tribunal: TJDFT
Processo: 0725639-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE EXPRESSIVA DA DROGA. TERCEIRA FASE. MAJORANTE. ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06. MANUTENÇÃO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. A jurisprudência é firme no sentido de que a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. Considerando ter o réu praticado novo crime durante a execução de pena por delito anterior, correta a análise negativa da aludida circunstância judicial.
4. A jurisprudência tem entendido que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível, como regra, cindir a sua apreciação. 3.1 In casu, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha), a expressiva quantidade apreendida justifica (6,70kg), consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a exasperação da pena-base pelo art. 42 da LAD.
5. A causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas abrange situações que envolverem ou visarem atingir crianças ou adolescentes, sendo aplicável não só quando tais indivíduos forem destinatários da droga, mas se de qualquer modo estiverem envolvidos na prática delitiva. In casu, o conjunto probatório evidencia ter o réu praticado a traficância em unidade de desígnios e em comunhão de esforços com adolescente.
6. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade, tendo em vista que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, notadamente por se tratar de réu reincidente e com maus antecedentes.
7. Recurso conhecido e desprovido.